Tribunal: TJBA
Processo: 8008091-51.2025.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-13
Data de publicação: 2026-07-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8008091-51.2025.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE

Advogado(s)
:
BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI

APELADO: ANTONIO JOSE VARJAO

Advogado(s)
:
ROBERTA SOBRAL VARJAO

MAF 02

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. REVELIA. CIRURGIA MICROGRÁFICA DE MOHS. INEXISTÊNCIA DE REDE CREDENCIADA. REEMBOLSO INTEGRAL. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de recurso de apelação cível interposto por operadora de plano de saúde contra sentença que, em ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos materiais e morais, tornou definitiva a tutela provisória de urgência anteriormente concedida, condenando a ré ao reembolso integral dos honorários de equipe cirúrgica não credenciada contratada pelo autor para realização de cirurgia oncológica de urgência, diante da indisponibilidade de profissional especializado na rede referenciada na comarca de Salvador, bem como ao pagamento de indenização por danos morais no montante de R$ 10.000,00.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em definir: (i) os efeitos da revelia decorrentes de contestação intempestiva; (ii) a obrigatoriedade de reembolso integral de honorários de profissional não credenciado por ausência de especialista habilitado na rede da operadora na comarca de Salvador; (iii) a configuração de dano moral pela omissão da seguradora em prover atendimento adequado a paciente oncológico gravemente enfermo; (iv) a proporcionalidade do quantum indenizatório fixado a título de danos morais.

III. Razões de decidir

3. A contestação intempestiva acarreta a decretação da revelia e a presunção relativa de veracidade dos fatos alegados na petição inicial, a qual restou plenamente corroborada pelas provas documentais produzidas pelo autor.

4. Conforme a Resolução Normativa nº 259/2011, da ANS, a indisponibilidade ou inexistência de profissional especializado na rede credenciada no município de abrangência impõe à operadora a obrigação de garantir o atendimento por prestador não credenciado, arcando integralmente com os custos, restando afastada a limitação do reembolso à tabela contratual diante da inexecução contratual e falha na prestação do serviço.

5. A recusa indevida ou omissão na cobertura de tratamento urgente oncológico em paciente altamente vulnerável, idoso de setenta e quatro anos e transplantado hepático, atenta contra a dignidade da pessoa humana e enseja reparação por danos morais
in re ipsa
, por agravar a aflição psicológica e a angústia do beneficiário.

6. O
quantum
indenizatório de R$ 10.000,00 arbitrado pelo juízo de primeiro grau mostra-se razoável, proporcional e adequado às peculiaridades do caso, em perfeita consonância com os parâmetros adotados por este Tribunal de Justiça em hipóteses análogas de recusa de cobertura de urgência.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso conhecido e não provido.

Teses de julgamento:

1. A apresentação de contestação intempestiva acarreta a decretação da revelia e a presunção relativa de veracidade dos fatos alegados pelo autor, desde que em harmonia com as provas constantes nos autos.

2. É devido o reembolso integral de despesas médicas realizadas fora da rede credenciada quando demonstrada a inexistência ou indisponibilidade de profissional habilitado na rede referenciada na comarca de abrangência.

3. A omissão ou recusa injustificada de cobertura para tratamento urgente de neoplasia maligna em paciente vulnerável gera dano moral indenizável.

Referências normativas: Código de Defesa do Consumidor, artigos 6º, inciso VI, 14 e 47; Código de Processo Civil, artigos 85, parágrafos 2º e 11, e 344; Código Civil, artigo 406; Lei nº 9.656/1998, artigos 12, inciso VI, e 35-C.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º
8008091-51.2025.8.05.0001
, em que figuram como apelante
SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE
e como apelada
ANTONIO JOSE VARJAO
.

ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por UNANIMIDADE, em
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto do relator.

Sala das Sessões, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Antônio Maron Agle Filho

Relator